Tribunal: TJDFT
Processo: 0711978-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711978-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por CERES FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra a decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível do Brasília em sede de cumprimento de sentença (autos 0707704-53.2020.8.07.0001), no seguinte teor (ID 84374118): “Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de MARCOS DE FIGUEIREDO e outro movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL. Houve pedido de cumprimento provisório de sentença por parte do exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S. Então, houve a intimação para cumprimento voluntário da obrigação (ID 74326013). O executado CERES impugnou o cumprimento de sentença e realizou depósito da obrigação (ID 79258772). Sustenta o executado que não pode haver o levantamento do valor depositado, visto que ainda pendente de julgamento agravos de instrumento em face da decisão que arbitrou honorários. Defende, ainda, a inexigibilidade da cobrança e alega que o exequente não apresenta planilha de cálculos. O exequente ofereceu resposta no ID 82836560. Os autos vieram conclusos. Decido. O executado efetuou o depósito da quantia exigida ao ID 79258780, todavia manifestou-se pelo não levantamento do valor até o trânsito em julgado da sentença. Ou pelo levantamento mediante prestação de caução, a fim de evitar prejuízo irreparável. O art. 525, §6o, do Código de Processo Civil dispõe que “A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.” Nesses termos, visto que houve depósito suficiente para a garantia do juízo, a suspensão do cumprimento de sentença movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, até o trânsito em julgado do agravo, é medida que se impõe, pois, considerando a monta do valor devido, entendo temerária a liberação em favor do credor, tendo em vista o risco de grave dano. Assim, CONDICIONO o levantamento à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos. Quanto aos valores devidos, importante ressaltar o seguinte trecho da decisão de ID 67313029: Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte executada e DEFIRO, em parte, o pedido da impugnação, RECONHEÇO excesso no cumprimento e DELIMITO a obrigação de restituição dos valores ao período de 08.03.1999 a 29.09.2010. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente (INPC) até a data da oferta da impugnação, porquanto esta ocorreu antes da intimação formal do devedor (comparecimento espontâneo). A partir desta data o saldo devedor deverá ser acrescido unicamente pela SELIC. CONDENO a parte impugnada/exequente ao pagamento da quantia de 10% a título de honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da impugnação, nos termos do art. 85, § 6o, do Código de Processo Civil (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Os honorários deverão incidir sobre o proveito econômico obtido, conforme acima descrito. Considerando que não houve o cumprimento espontâneo da obrigação de pagamento no prazo legal, APLICO a multa 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, na forma do disposto no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Os honorários já foram fixados no início do procedimento de cumprimento e ficam com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida ao executado. Prossiga-se o feito. O valor pretendido originariamente pela CERES era de R$ 1.284.209,66, conforme planilha de ID 79258778. Após a delimitação feita pela decisão, a obrigação de restituição passou a abranger apenas os períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010. Com essa delimitação, o valor devido passou a ser de R$ 684.466,16, conforme disposto na mesma planilha. Assim, o proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 1.284.209,66) e o que foi efetivamente obtido (R$ 684.466,16), que resulta em R$ 599.743,50. Ou seja, o valor devido a título de honorários sucumbenciais é de 10% sobre R$ 599.743,50, que resulta em R$ 59.974,30, o qual fixo como valor devido. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação de ID 79258772, para condicionar o levantamento do depósito de ID 79258780 à prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento e FIXO o valor devido pela CERES a título de honorários na quantia de R$ 59.974,30. Bloqueio SISBAJUD Houve o bloqueio dos valores de R$ 43.785,58 e R$ 1.215,83 em contas bancárias de titularidade do executado MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA, conforme ID 77810840. Na impugnação, alega que o valor de R$ 40.307,45 é oriundo de conta poupança. Nesse sentido, apresenta extrato da conta poupança, que comprova a origem dos valores (ID 79988727). Assim, assiste razão a parte requerida, pois, conforme se vê do extrato já acostado aos autos, a mencionada quantia bloqueada é oriunda de conta poupança. Nesses termos, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, X, do CPC). O extrato de ID 79988727 demonstra que houve o bloqueio do valor de R$ 40.307,45. Ou seja, a constrição não ultrapassa o limite legal e recaiu sobre depósito de conta poupança. Portanto, manifesta a sua impenhorabilidade. Não houve manifestação do executado quanto ao valor de R$ 3.478,13, oriundos da conta corrente da Caixa Econômica Federal. Em relação ao valor de R$ 1.215,83, apesar de constar no documento de ID 79988730 que o executado recebe a complementação da CERES na conta do Banco do Brasil, não demonstra que o valor de R$ 1.215,83 tenha sido recebido a título de complementação de aposentadoria. O valor poderia ter sido recebido a título diverso. Nesses termos, fica a parte executada intimada a presentar extrato da conta do Banco do Brasil que demonstre que os valores de R$ 1.215,83 foram recebidos a título de complementação de aposentadoria pagos pela CERES, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação em relação aos R$ 40.307,45 e DETERMINO a liberação, após o trânsito em julgado desta decisão, do mencionado valor em favor do executado MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA.” Embargos de declaração opostos pela CERES, rejeitados nos termos da decisão de ID 87722262. Em suas razões recursais (ID 25101313), CERES sustenta, com relação ao cumprimento de sentença proposto pelo ADVOCAVIA LYCURGO LEITE, que o exequente “deveria observar o art. 520 IV do CPC para formular seu pedido, contudo, não o fez. Ainda, a pretensão do AGRAVADO esbarraria no art. 525 § 1o, III do CPC, por ausência de força executiva e certeza,não há base para lastrear o pedido de cumprimento”. Aduz ainda que “o cumprimento da AGRAVADA não contou com planilha própria, pormenorizada e comprovadamente atualizada pra subsidiar o seu pedido. O art. 524 do CPC exige a formulação da memória de cálculo que deve conter o índice de correção, juros, com termos iniciais e finais, bem como outros itens”. Com relação ao cumprimento de sentença em desfavor de MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA, alega a agravante que “o agravado, indicou que o bloqueio recaiu sobre verbas de caráter alimentar, não juntou documentos que corroborassem a alegação, nem mesmo que os valores bloqueados serviriam para sua subsistência, contudo, não apresentou documentalmente a comprovação devida”. Destaca que “os termos do art. 833 do CPC, em especial o inciso IV, preconiza que é necessário comprovar a natureza do valor, contudo, não houve juntada de comprovante acerca do depósito da previdência oficial na conta da CEF, o que atrai a incidência dos precedentes do TDJFT: 0705077-50.2018.8.07.0000 e 0706255-34.2018.8.07.0000. Insta esclarecer que não há comprovação nos autos de que a totalidade do montante bloqueado na conta do AGRAVADO tenha incidido sobre valores de natureza impenhorável, o que importa na conversão do boqueio em penhora”. Diz que foram realizadas penhoras nos valores de R$ 43.785,58 em conta da CEF (conta poupança) e de R$ 1.215,83 em conta do Banco do Brasil (conta-corrente). Assevera que “ao ID n. 79988733 - Pág. 9, indica o AGRAVADO, que tem em seu cartão de crédito, gastos com farmácia no valor de R$ 4.173,67. Veja-se que o AGRAVADO possui em seu cartão despesas superiores aos valores que mantém em conta corrente. (). Não é razoável nem proporcional entender que as faturas de cartão são pagas com valores depositados em suas contas correntes, ademais, não havendo juntada de mês inteiro ou superior dos histórico da conta corrente, é razoável entender que o AGRAVADO junte histórico de mais de um mês de sua conta poupança, pois, o eventual desvirtuamento e uso como conta corrente implica na mitigação da impenhorabilidade”. Alega que “o AGRAVADO solicitou a impenhorabilidade, contudo, sem fazer prova de eventual violação de sua subsistência. Portanto, deve ser intimado a comprovar que a manutenção da constrição viola sua subsistência e caso haja tal prova referente ao presente montante, o d. juízo deve fixar o percentual apto a dar efetividade ao cumprimento e manter a subsistência do AGRAVADO. Não obstante, o devedor não comprovando que o bloqueio afeta sua subsistência o Judiciário deve mitigar a alegada impenhorabilidade. O ministro Marco Buzzi citou o posicionamento do STJ em relação a matéria ().” Por fim, requer: “a) Seja concedida a antecipação da tutela recursal, oficiando o magistrado a se abster de librar o depósito judicial que garante o juízo, caso haja o trânsito do noticiado agravo; b) Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a r. decisão ora agravada, a fim de que a rejeição ao cumprimento do ora AGRAVANTE seja fixada, uma vez que foi a fase foi lançada à margem do art. 520, IV, 525 § 1o, III, 524 e por analogia o art. 319, IV, todos do CPC; c) Subsidiariamente, que em atenção a jurisprudência desse Tribunal, que a análise de violação ao art. 524 do CPC seja devolvida ao juízo a quo d) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a r. decisão ora agravada, a fim de que a posta liberação da constrição seja revista, devendo o bloqueio ser mantido, e convertido em penhora, em favor da ora AGRAVANTE, conforme autoriza a jurisprudência hodierna em especial a do STJ, tendo em vista a ausência de comprovação que o bloqueio afetaria a subsistência; e) Subsidiariamente, seja determinada a mitigação da penhora, conforme autoriza o STJ; f) Que a análise do pelito seja efetuada com base nos princípios atinentes (conforme preconiza os artigos 6, 7, 8 e 926 do CPC).” Preparo recolhido (ID 25101323). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, probabilidade do direito alegado não evidenciada. Consoante relatado, cuidam-se de dois cumprimentos de sentença: o primeiro, proposto por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em face de MARCOS DE FIGUEIREDO, no qual busca o ressarcimento dos benefícios pagos ao executado no período períodos de 08.03.1999 a 29.09.2010, em razão de antecipação de tutela concedida e posteriormente revogada na sentença; e o segundo, movido por ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S em face de CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, objetivando o recebimento dos honorários de sucumbência fixados em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença (CERES x MARCOS) que reconheceu o excesso do valor cobrado pela credora CERES, honorários fixados em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido. A decisão agravada acolheu parcialmente impugnação apresentada por CERES para condicionar o levantamento do depósito a prestação de caução idônea ou ao trânsito em julgado dos agravos de instrumento, e fixou o valor devido por CERES por honorários em R$ 59.974,30; acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo agravado/executado (MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA), reconhecendo a impenhorabilidade do valor R$ 40.307,45 bloqueado na conta-poupança do devedor (MARCOS) e determinou a liberação do valor. Do cumprimento de sentença dos honorários Com relação à execução dos honorários, a agravante alega que o título não é exequível, porquanto contra a decisão que arbitrou os honorários advocatícios, foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não transitou em julgado. Alega ainda que o exequente (ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S) não cumpriu o que determina o art. 524 do CPC, pois não apresentou a planilha do débito, indicando o índice de correção, juros, com termos iniciais e finais. Diferente do que alegado pela agravante CERES, em princípio, não se verifica, no requerimento de execução dos honorários, qualquer violação ao art. 524 do CPC, cujo teor é o seguinte: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o ; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados; ( )”. Em sua petição, a exequente ADVOCACIA LYCURGO LEITE SS LTDA indicou o valor do débito: R$ 59.682,43, correspondente a 10% dos valores cobrados em excesso (R$ 596.824,32) – ID 82836560. Não houve incidência de correção monetária ou juros sobre os honorários, o valor foi apurado em cálculos simples, conforme o definido na decisão agravada, que apurou a verba de sucumbência em R$ 59.974,30, calculada com base no “proveito econômico obtido é a diferença entre o que se pretendia (R$ 1.284.209,66) e o que foi efetivamente obtido (R$ 684.466,16), que resulta em R$ 599.743,50”. Embora a diferença pequena entre os valores apurados pelo Juízo (R$ 59.974,30) e pelo exequente (R$ R$ 59.682,43), o que, aparentemente decorreu de equívocos nas contas, o fato é que ficou efetivamente demonstrado não ter havido incidência de encargos como juros ou atualização monetária quanto aos honorários. Por consequência e ao contrário do que sustenta a agravante CERES, desnecessária a apresentação da planilha detalhada prevista no artigo 424 do CPC. Do mesmo modo, o título é exequível provisoriamente; o agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou os honorários não impede o cumprimento provisório (art. 520 do CPC), tendo em vista que não foi deferido efeito suspensivo ao agravo (0737539-89.2020.8.07.0000). Do cumprimento de sentença proposto por CERES, buscando a restituição da quantia paga no período da vigência da liminar A agravante CERES insurge-se contra a decisão agravada, alegando que não há nos autos comprovação de a penhora deferida pelo Juízo via SISBAJUD ter incidido sobre valores de natureza impenhorável. Consta dos autos que houve bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada; e o extrato do SISBAJUD indica o bloqueio do valor de R$ 43.785,58 em conta da Caixa Econômica Federal e R$ 1.215,83 em conta do Banco do Brasil – ID 77810840. O executado MARCOS DE FIGUEIREDO CIMA colacionou nos autos (ID 79988727) extrato bancário, demonstrando que o bloqueio da quantia de R$ 43.785,58 incidiu em conta-poupança em seu nome mantida junto a Caixa Econômica Federal (agência 1348, conta 6388-3). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. Não se desconhece conteúdo de julgado do Superior Tribunal de Justiça (no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI) no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015) pode ser excepcionada para permitir penhora de percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Tal entendimento vem sendo reiterado em diversos julgados daquela Corte: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1906957/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos/proventos do agravante, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas da União, e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1566623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020) Contudo, o Superior Tribunal de Justiça não tem admitido flexibilização da regra da impenhorabilidade da reserva de poupança até 40 salários mínimos. Pelo contrário, a Corte infraconstitucional, em sede do art. art. 833, X do CPC/2015, tem definido impenhorabilidade de valores de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. Nesse sentido, recentes precedentes do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. É impenhorável valor depositado em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, devendo-se ter, quanto a esse comando, interpretação restritiva, admitindo-se, apenas, a mitigação dessa ordem, no caso de pagamento de prestação alimentícia ou de comprovada má-fé ou fraude. Precedentes. ( ) (AgInt no AREsp 1739220/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ). 2. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido (AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021). A finalidade da norma protetiva (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é não inviabilizar satisfação das necessidades básicas de seu sustento e de sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa (artigo 1o, III, Constituição Federal). Feitas essas considerações, tenho que a penhora da quantia de R$ 43.785,58 na conta- poupança do executado, mantida junto a Caixa Econômica Federal (agência 1348, conta 6388-3), não deve, exatamente como definido na origem, subsistir. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 2 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora